Tribunal: TJDFT
Processo: 0700390-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700390-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUZA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Verifico que a recorrente não comprovou o recolhimento do respectivo preparo. Nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Prazo 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator